Tribunal: TJBA
Processo: 8001475-89.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001475-89.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, JOSE ANTONIO MARTINS, JESICA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: DIELLE TEIXEIRA SANTANA DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
JESICA SANTOS DE ALMEIDA, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE PARCELA CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO BRADESCO IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença que reconheceu a cobrança em duplicidade de parcela contratual no valor de R$ 800,70, condenando solidariamente os réus à devolução em dobro do valor pago indevidamente (R$ 1.601,40), além do pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. O recurso da parte autora buscou a majoração da indenização moral, ao passo que a instituição financeira pleiteou a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança em duplicidade configura falha na prestação do serviço que enseja restituição em dobro; e (ii) avaliar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado à luz dos parâmetros da jurisprudência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes está submetida às normas consumeristas, nos termos do art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078/90, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

4. Restou comprovado documentalmente que a autora efetuou o pagamento da mesma obrigação contratual por duas vias distintas: boleto bancário e débito automático, evidenciando a cobrança indevida.

5. Diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, recaindo sobre a parte ré o ônus de demonstrar a regularidade das cobranças, o que não foi realizado.

6. A ausência de prova da regularidade da cobrança configura falha na prestação do serviço, agravada pela resistência administrativa injustificada à solução do problema, o que forçou a judicialização da demanda.

7. A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida, independentemente da comprovação de má-fé, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo EAREsp 676.608/RS.

8. A cobrança indevida e a conduta omissiva da instituição financeira configuram dano moral
in re ipsa
, por violarem a tranquilidade e a dignidade do consumidor, nos termos da teoria do desvio produtivo.

9. A majoração da indenização por danos morais, de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, observa o método bifásico de arbitramento consagrado pelo STJ, revelando-se proporcional à gravidade da falha, aos transtornos causados e ao caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do réu desprovido. Recurso da parte autora provido, para reformar em parte a sentença, majorando a indenização a título de danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos do
decisum
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
8001475-89.2024.8.05.0229
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
DIELLE TEIXEIRA SANTANA DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação da Autora e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação do Banco Bradesco, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)